Tribunal: STF
Processo: RHC 255351
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Arnildo Jung, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC  928.477/SC (docs. 78 e 80). 



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] cumpre pena privativa de liberdade de 15 anos e 19 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, cujo término de cumprimento está previsto para 17/7/2036” (doc. 58, pp. 1-2).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Juízo da Execução Penal deferiu o pedido de remição de pena formulado pelo Paciente, relativo à sua aprovação no CEJA/2023.



    Interposto agravo em execução penal pelo Ministério Público, o TJSC, por sua Primeira Câmara Criminal, deu provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão do Juízo da VEP que havia concedido pedido de remição de pena por estudo.



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do Paciente, pugnando o restabelecimento da decisão do Juízo da VEP que concedeu 13 dias de remição, devido à aprovação do Paciente no CEJA/2023.



    Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator denegou a ordem de habeas corpus (e-STJ, fl. 776-778).



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 786-791), e a Sexta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fl. 803-808).



    Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.  (doc. 89, p. 2). 



    Ao final, requer:  



    ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão do Juízo da VEP que concedeu a remição de 13 dias da pena em favor do Paciente por sua frequência regular no CEJA/2023. (doc. 89, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena. Mesmo que não comprove atividade regulares de ensino no interior da unidade, poderá realizar exames nacionais e demonstrar o aprendizado por conta própria do ensino fundamental, quando fará jus ao limite de 177 dias de remição se completar essa etapa de conhecimento. 2. O estudo da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental poderá ensejar a remição de até 177 dias da pena, o que foi observado pelo Tribunal a quo. Na aplicação do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ, é preciso ajustar os cálculos do benefício para evitar múltiplas abreviações da pena por idêntico fato gerador. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 78 – grifei).  



    [...]



    Infere-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 15 anos e 19 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, cujo término de cumprimento está previsto para 17/7/2036.



    Em 7/3/2024, o Juízo da execução declarou remidos da pena do reeducando 177 dias, em razão de sua aprovação no ENCCEJA/2023 – ensino fundamental. Na mesma oportunidade, revogou anterior decisão que havia concedido remição relativa a aprovação em uma das áreas de conhecimento do mesmo exame, realizado no ano anterior.



    Deferiu, ainda, pedido de remição, em razão da frequência do sentenciado no curso do Centro de Educação de Jovens e Adultos, referente ao ensino fundamental, porquanto “a homologação relativa à aprovação no ENCCEJA não prejudica aquela relativa aos estudos desenvolvidos intramuros, eis que correspondem a fatos geradores diversos” (fl. 655).



    O Tribunal estadual deu provimento a agravo interposto pelo Ministério Público “para que sejam decotados os dias de remição já concedidos pelas atividades regulares relativas ao ensino fundamental” (fl. 626), pois “se foi beneficiado com a remição por conta da conclusão do ensino fundamental, por meio do ENCCEJA, não pode cumular com a redução de pena em razão das frequências às atividades regulares realizadas no interior do estabelecimento penal relativas ao mesmo grau de instrução escolar” (625).



    O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena. Mesmo que não comprove atividade regulares de ensino no interior da unidade, poderá realizar exames nacionais e demonstrar o aprendizado por conta própria do ensino fundamental, quando fará jus ao limite de 177 dias de remição se completar essa etapa de conhecimento.



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte. O estudo da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental poderá ensejar a remição de até 177 dias da pena, o que foi observado pelo Tribunal a quo. Na aplicação do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ, é preciso ajustar os cálculos do benefício para evitar múltiplas abreviações da pena por idêntico fato gerador.



    Deveras, “em caso de remição por aprovação em exame nacional de ensino, é de rigor atentar-se para a situação peculiar em que o reeducando já possuía o acréscimo de conhecimento relacionado ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores. Precedentes desta Corte. [...]. Assim sendo, ao se reconhecer o direito do executado à remição de pena por aprovação em todas as matérias do ENCCEJA [...], há de se decotar 64 (sessenta e quatro) dias de pena que já haviam concedidos, anteriormente, pelo Juízo da execução do quantum de 177 (cento e setenta e sete) dias concedidos na decisão agravada” (AgRg no HC n. 804.110/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).



    A “remição de pena, em razão de sua aprovação em 2020, no ENCCEJA, em 177 dias remidos, configuraria bis in idem de remição na mesma execução penal, tendo em vista que já fora agraciado com 42 dias remidos anteriormente, em razão de 508 horas de estudo no ensino fundamental” (AgRg no HC n. 811.174/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). (doc. 80, pp. 3-4).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC 227.891/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 22/5/2023, transitada em julgado em 13/6/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020.



    2. In casu, o agravante requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015



    6. Agravo interno desprovido. (HC 230.948 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator